Tribunal: TJPA
Processo: 0802312-86.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802312-86.2024.8.14.0040

APELANTE: HOLTMAN COELHO DA SILVA FILHO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Holtman Coelho da Silva Filho contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos de Ação de Cobrança de Seguro de Vida ajuizada em face de Bradesco Vida e Previdência S.A., julgou improcedente o pedido de complementação de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente, sob o fundamento de que o valor pago administrativamente observou a proporcionalidade prevista na tabela contratual. O autor sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial médica judicial requerida desde a inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, com indeferimento da produção de prova pericial médica judicial, em ação de cobrança de complementação de indenização securitária fundada em invalidez permanente por acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a prova for desnecessária, mas veda o indeferimento de prova essencial à elucidação de controvérsia relevante.

4.

A controvérsia recai sobre o real grau de invalidez permanente decorrente de fratura no joelho esquerdo e, por conseguinte, sobre o correto enquadramento da sequela na tabela contratual para fins de cálculo da indenização.

5.

A aferição da extensão das sequelas e do comprometimento funcional do segurado demanda conhecimento técnico especializado, o que torna imprescindível a realização de perícia médica judicial.

6.

A avaliação administrativa produzida no âmbito da seguradora não substitui a prova pericial judicial, sobretudo quando o autor impugna a imparcialidade e a suficiência do laudo utilizado para fundamentar o pagamento proporcional.

7.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive deste Tribunal de Justiça, reconhece que, em demandas envolvendo seguro por invalidez, o indeferimento de perícia médica necessária à definição do grau de incapacidade configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

8.

O julgamento antecipado, nas circunstâncias do caso, compromete o contraditório e a ampla defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com indeferimento de prova pericial médica judicial em ação de cobrança de seguro por invalidez, quando a controvérsia envolve a definição do grau de incapacidade e o correto enquadramento da lesão na tabela contratual. 2. A avaliação administrativa realizada pela seguradora não substitui a perícia judicial quando há impugnação quanto à extensão das sequelas e ao valor da indenização securitária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370, 371, 464, §1º, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Apelação Cível nº 0807590-53.2022.8.12.0021, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, j. 25.04.2023, 3ª Câmara Cível; TJ-MS, Apelação Cível nº 0806440-37.2022.8.12.0021, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 08.08.2024, 1ª Câmara Cível; TJPA, Apelação Cível nº 0811230-50.2022.8.14.0040, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 09.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HOLTMAN COELHO DA SILVA FILHO
em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida ajuizada em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, que julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença guerreada (ID 23521304) na qual a magistrada de origem rejeitou as preliminares, manteve a concessão da justiça gratuita, procedeu à correção do valor da causa para R$95.408,93, nos termos do art. 292, §3º, do CPC, e julgou antecipadamente o mérito da demanda, com fundamento nos arts. 355, I, e 464, §1º, II, do CPC. Entendeu desnecessária a produção de prova pericial judicial, porquanto o laudo médico apresentado pelo próprio autor foi acolhido pela seguradora, inexistindo controvérsia técnica acerca do grau de invalidez reconhecido administrativamente. Concluiu que a indenização securitária por invalidez permanente parcial deve observar a proporcionalidade prevista na tabela contratual, aplicando-se 50% sobre o percentual de 20% do capital segurado, resultando exatamente no montante já pago administrativamente. Assim, julgou improcedente o pedido de complementação. Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Irresignado, o autor interpôs apelação (ID 23521307), na qual sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu a produção de prova pericial judicial e que tal prova seria imprescindível para aferição do real grau de invalidez. Alega que o laudo utilizado na esfera administrativa teria sido produzido por profissional vinculado à seguradora, comprometendo sua imparcialidade. Defende que somente mediante perícia judicial seria possível quantificar corretamente a extensão da lesão e, por conseguinte, o valor devido a título de indenização. Requer, ao final, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial.

Intimada, a seguradora apresentou contrarrazões (ID 23521311), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta inexistir cerceamento de defesa, uma vez que não há controvérsia técnica a justificar a realização de perícia judicial, tendo sido reconhecido administrativamente o grau de invalidez com base em laudo médico apresentado pelo próprio segurado. Reitera que o pagamento foi efetuado de acordo com a tabela contratual e regulamentação da SUSEP, inexistindo diferença a ser quitada.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

2. RAZÕES RECURSAIS

Cinge-se a controvérsia da apelação em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, com indeferimento da produção de prova pericial médica, em ação de cobrança de complementação de indenização securitária fundada em invalidez permanente decorrente de acidente.

No caso concreto, observa-se que o autor ajuizou ação visando à complementação do valor pago administrativamente pela seguradora, ao argumento de que o montante recebido não corresponderia ao real grau de invalidez sofrido em decorrência de acidente ocorrido em 05/04/2021, que resultou em fratura no joelho esquerdo, com sequelas permanentes. Desde a petição inicial, requereu expressamente a produção de prova pericial médica judicial, sustentando que a avaliação utilizada pela seguradora foi realizada de forma unilateral, por profissional por ela indicado, não refletindo com exatidão a extensão das limitações funcionais apresentadas.

A sentença recorrida, contudo, julgou antecipadamente o mérito, ao fundamento de que a matéria seria eminentemente de direito e que os documentos constantes dos autos seriam suficientes para o deslinde da controvérsia, dispensando a realização de perícia, e, com isso, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Entretanto, razão assiste ao apelante. O ordenamento jurídico processual autoriza o julgamento antecipado e o indeferimento de provas quando se mostrarem manifestamente desnecessárias. Todavia, tal regra não pode ser aplicada de forma absoluta em situações nas quais subsista divergência relevante entre os elementos de prova.

No caso dos autos, a prova pericial médica revela-se imprescindível para a correta aferição da extensão das sequelas e da incapacidade funcional do segurado, não podendo ser substituída por presunções ou por avaliações administrativas produzidas pela própria seguradora.

Nessa linha, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, nos contratos de seguro por invalidez, a realização de perícia judicial é imprescindível quando há dúvidas quanto à existência, a extensão e ao correto enquadramento da sequela na tabela contratual:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DOENÇA OCUPACIONAL- CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO - NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL PARA AFERIR INCAPACIDADE LABORAL - PROVA TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL – PRELIMINAR ACOLHIDA. Em razão da controvérsia e das divergências das partes quanto à invalidez permanente, invalidez parcial ou total para a atividade laborativa acometida pelo apelante, persiste a necessidade de realização de prova pericial médica a fim de comprovar o alegado. Recurso conhecido e provido". (TJ-MS - Apelação Cível: 0807590-53 .2022.8.12.0021 Três Lagoas, Relator.: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 25/04/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2023).

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CONHECIMENTO - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PERÍCIA – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. Por consequência do reconhecimento do cerceamento de defesa, restam prejudicadas as demais matérias trazidas, inclusive, a preliminar de contrarrazões. Considerando que o autor pugnou pela produção de perícia médica, a fim de demonstrar sua incapacidade e, por consequência, provar a existência de cobertura prevista na apólice, deve ser tornada insubsistente a sentença que julgou antecipadamente a lide, já que se trataria de prova imprescindível para a correta análise do caso". (TJ-MS - Apelação Cível: 08064403720228120021 Três Lagoas, Relator.: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 08/08/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2024).

Este TJPA também tem o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. DISCUSSÃO SOBRE O GRAU DE INVALIDEZ. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. Nas demandas que discutem o percentual de invalidez por acidente, há necessidade de prova pericial médica para apuração técnica do grau de comprometimento funcional do segurado. O indeferimento da prova pericial requerida pela parte autor quando se mostra essencial à solução da lide, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença. A documentação unilateralmente produzida pela seguradora não supre a necessidade de prova técnica pericial.

Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811230-50.2022.8.14.0040 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Ismael Rodrigues da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos de Ação de Cobrança de Seguro, ajuizada em face de Bradesco Vida e Previdência S.A., julgou improcedente o pedido autoral. A decisão de origem baseou-se no entendimento de que a indenização securitária foi corretamente quitada de forma proporcional à lesão, conforme previsto em cláusulas contratuais e normas da SUSEP, tendo considerado desnecessária a perícia judicial diante da convergência entre os laudos médicos apresentados pelas partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial médica judicial, indispensável para a correta aferição da extensão da invalidez e do valor da indenização securitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado da lide e o indeferimento de provas consideradas desnecessárias, mas essa prerrogativa não se aplica quando há controvérsia relevante nos autos. 4. A sentença se baseia em premissa equivocada ao afirmar que os laudos apresentados pelas partes teriam conclusões idênticas, pois o laudo da seguradora trata de lesão parcial no joelho com aplicação de redutor de 50%, enquanto o laudo particular do autor aponta comprometimento funcional de 50% de todo o membro inferior esquerdo, alterando substancialmente o enquadramento indenizatório. 5. A existência de laudos divergentes evidencia a necessidade da produção de prova pericial judicial, realizada por profissional imparcial, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa. 6. A própria seguradora, além do autor, requereu a realização da perícia médica judicial, o que reforça a imprescindibilidade do exame técnico para a adequada solução do litígio. 7. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece que, nos contratos de seguro por invalidez, a realização de perícia médica judicial é indispensável quando houver dúvida sobre o correto enquadramento da lesão na tabela contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia médica judicial em ação de cobrança de seguro por invalidez
, quando os laudos apresentados pelas partes são divergentes quanto ao enquadramento da lesão na tabela contratual. 2. A produção de prova pericial por profissional imparcial é imprescindível à correta aferição da indenização securitária, sobretudo quando requerida por ambas as partes e quando os elementos constantes dos autos não são suficientes para a formação do convencimento judicial.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Apelação Cível nº 0807590-53.2022.8.12.0021, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, j. 25.04.2023, 3ª Câmara Cível. TJ-MS, Apelação Cível nº 0806440-37.2022.8.12.0021, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 08.08.2024, 1ª Câmara Cível. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814532-53.2023.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025) (grifo nosso)

Dessa forma, ao julgar antecipadamente o mérito e indeferir a produção da prova pericial requerida, o juízo de origem inviabilizou a adequada demonstração do direito alegado pelo autor, o que comprometeu a plenitude do exercício da defesa e maculou o devido processo legal.

Assim, impõe-se o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença recorrida, para que os autos retornem à instância de origem, a fim de que seja oportunizada a produção de prova pericial médica judicial, prosseguindo-se no regular processamento do feito. Em razão da anulação da sentença, resta prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação, para
anular a sentença
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com a realização de prova pericial médica, como entender de direito.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026